Tribunal: TJSP
Processo: 0098609-48.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098609-48.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO
VILAS BOAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098609-48.2012.8.26.0050 -Voto no 24.019
2
Apelação Criminal no 0098609-48.2012.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcio Vilas Boas
Comarca: São Paulo
Voto no 24.019 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 970/975, cujo relatório se adota,
Márcio Vilas Boas foi absolvido da imputação descrita no artigo 1o, inciso IV, da
Lei 8.137/90, combinado com o artigo 299 do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela a esta
Corte pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 987/992).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
995/1003), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 1013/1017).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no período entre os dias 1o
e 19 de setembro de 2011, nesta Capital, Márcio Vilas Boas, com o propósito de
sonegar tributo estadual, fez uso de documento que sabia ser falso e inexato e, nas
mesmas condições, inseriu em documento público (petição inicial) declaração falsa
(pagamento inexistente de custas), com o fim de burlar o pagamento de custas
processuais nas causas em que atuava, inviabilizando, dessa forma, o recebimento de
valores ao erário.
Segundo o apurado, Márcio, advogado, a fim de burlar
o pagamento de custas processuais nas causas em que ele atuava como patrono de
seus clientes, passou a juntar em suas petições as seguintes falsas guias de
recolhimento de custas supostamente depositadas no Banco Bradesco S/A com os
valores de:
1) R$ 87,25 (no de controle 626.542.668.090.50 e no de
autenticação 003523958654625).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098609-48.2012.8.26.0050 -Voto no 24.019
3
2) R$ 10,90 (no de controle 626.542.668.090.50 e no de
autenticação 003523958759205).
Pois bem.
Realmente, falecem provas suficientes e seguras de
que houve dolo na conduta do réu.
A propósito, bem salientou o eminente Procurador de
Justiça preopinante: “No escritório trabalhavam outras pessoas, estagiários
também, responsáveis pela montagem dos documentos necessários à instrução da
petição inicial. Seria necessário comprovar que o réu juntou tais guias, ou que
tivesse autorizado a juntada, em qualquer caso sabedor de que eram apenas cópias.
O Direito Penal, admitido num Estado Democrático de Direito, de há muito repudia
a responsabilidade objetiva”.
Sob outro vértice, era mesmo possível admitir que o
réu tivesse agido com culpa, como entendeu a proficiente Magistrada, na medida em
que, “por descuido e negligência, deixou de conferir ou gerenciar corretamente o
procedimento de pagamento das guias, o que culminou na utilização da mesma guia
de custas para distribuir sete processos diferentes”. O que constitui um atípico
penal, pois a infração em análise não admite a forma culposa.
Discorrendo a respeito do assunto, GUILHERME
NUCCI preleciona que: “É fundamental verificar a existência do elemento subjetivo do tipo
específico (dolo específico), consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco, deixando
permanentemente de recolher o tributo ou manter a sua carga tributária aquém da legalmente
exigida. Esta é a única forma, em nosso entendimento, de evitar que o Direito Penal seja
transformado em apêndice inadequado do Direito Tributário comum, buscando servir de
instrumento do Estado para a cobrança de tributos. Ameaça-se com penas os devedores de
tributos em geral para que, evitando-se promover a desgastante ação de execução fiscal,
consiga-se o recolhimento das quantias devidas. Crime é o ilícito mais grave existente no
ordenamento jurídico, destacando-se do ilícito civil, trabalhista, processual, administrativo,
dentre outros, mas, sobretudo, do ilícito tributário. Um contribuinte pode estar em dificuldade
financeira e deixar de recolher determinado tributo na data legalmente fixada. É evidente que
sabe o que está fazendo, agindo, pois com dolo. Porém, não tem a finalidade específica de
jamais recolher o devido. Pretende, assim que viável, pagar o atrasado, o que elimina, por
completo, o crime, restando a infração tributária pura e simples. Alguém pode conhecer o caixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098609-48.2012.8.26.0050 -Voto no 24.019
4
dois de uma empresa, mas, por necessidade de obter ou manter-se no emprego, calar-se, o que
pode torná-lo conivente, mas não um autêntico partícipe do crime contra a ordem tributária.
Se, no entanto, auxiliar seu patrão a aperfeiçoar o sistema de declaração falsa de renda, é
natural existir não apenas dolo, mas a específica vontade de fraudar o fisco, deixando de
recolher o tributo devido” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a edição, pág.
564/565).
Destarte, não há outra solução cabível senão a
manutenção da absolvição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator